Tribunal: TJMT
Processo: 1035441-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035441-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ERICK BARBOSA QUIDA CASTRILLON - CPF: 034.614.921-59 (AGRAVANTE), ELZA GOMES DE ARRUDA - CPF: 292.950.171-53 (AGRAVADO), MARIANE BARBOSA QUIDA - CPF: 979.783.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
-
DEFERIMENTO
ANTECIPADO DA TUTELA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -
NETO MAIOR DE IDADE

-

MAIORIDADE CIVIL
QUE POR SI SÓ
NÃO TEM O CONDÃO DE

EXONERAR O ALIMENTANTE

-

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR
-N
ECESSIDADE DOS ALIMENTOS DEMONSTRADA
-
DECISÃO
REFORMADA
-

RECURSO PROVIDO.

1.
A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar
inaudita altera
pars
nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula n
.
358 do STJ.

2.
Existindo nos autos documentos aptos a demonstrar que
o
alimenta
n
d
o
ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não
há
justifica plausível,
prima facie
, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.

3.Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERICK BARBOSA QUIDA CASTRILLON
em virtude da decisão proferida na
Ação de Exoneração de Alimentos n. 1028352-22.2024.8.11.0003
, em trâmite no
Cejusc
- Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
ELZA GOMES DE ARRUDA
, que deferiu o pedido liminar para exonerar a
agravada/requerente
da obrigação alimentar prestada em favor do agravante
/requerido.

Em síntese, o agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois embora tenha idade para ingressar no mercado de trabalho, tal fato, por si só, não justifica o reconhecimento da probabilidade de direito.

Assevera que não exerce atividade remunerada, comprova estar no 2o ano do ensino médio, mora de aluguel com seus dois irmãos menores e sua mãe, Mariane Barbosa
Quida
, a qual iniciou agora um novo contrato de trabalho, tendo recebido nesse mês apenas o valor de R$ 434,27, bem como que para permitir que sua mãe possa trabalhar, fica em casa cuidado de seus outros dois irmãos menores.

Defende que a agravada, além de aposentada

é produtora rural e recebe aluguel do imóvel comercial deixado pelo falecido esposo.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso
p
ara
restabelecer o dever alimentar da agravada até decisão final nos autos de origem.

A pretensão liminar foi deferida para suspender a decisão
a quo
e manter, por ora, a obrigação alimentar no patamar acordado anteriormente entre as partes.

Contrarrazões apresentadas no Id.
265635790
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos

verifica-se que
ELZA GOMES DE ARRUDA

ajuizou

Ação de Exoneração de Alimentos n. 1028352-22.2024.8.11.0003

em face de
ERICK BARBOSA QUIDA CASTRILLON
, alegando
,
em síntese
, que
na qualidade de avó ficou obrigada a pagar pensão alimentícia em prol do requerido, no percentual de 29% (vinte e nove por cento) do um salário
-
mínimo, conforme estabelecido nos autos de Ação de Alimentos n. 4271-66.2014.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Aduziu que
sobreveio mudança na situação financeira tanto de quem supre como de quem recebe os alimentos, uma vez que o alimentando já atingiu a maioridade e está em plenas condições físicas de arcar com o próprio sustento.

Mencionou que possui 72 anos de idade e recebe apenas um salário-mínimo de aposentadoria que é utilizado para pagar a pensão alimentícia e custear outros gastos para a sua subsistência, como despesas domésticas, alimentação, remédios e vestuário

Informou que o requerido já possui 19 anos e tem plenas condições de ingressar no mercado de trabalho para se sustentar.

Sob tais argumento
s
pugnou pela exoneração de sua obrigação de prestar alimentos.

Recebida a inicial, o
magistrado singular,
Dr.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,
deferiu o pedido nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o
r
equerido
, ora a
gravante
.

Pois bem.

É cediço que com a maioridade civil extingue-se o poder familiar e consequentemente a altera a obrigação alimentar, que passa a ser decorrente do parentesco civil, consoante o artigo 1.696 do Código Civil.

No entanto, para que subsista a obrigação alimentar após a maioridade, a alimentanda deve comprovar a sua necessidade, bem como a possibilidade de quem os supre.

Conforme entendimento do STJ, nas ações de cunho alimentar, a maioridade não compreende causa automática da exoneração, porém, torna-se necessária a comprovação da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, pois a obrigação alimentar não decorre mais do poder familiar e sim do parentesco civil, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula no 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. 4. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Ainda, nos termos da Súmula 358 do STJ (o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos). Assim, a maioridade civil por si só não autoriza a exoneração da pensão alimentícia, sendo necessário para tanto a existência de prova inequívoca da modificação da condição financeira do alimentante e da alimentanda de modo a comprovar a necessidade urgente de exoneração do encargo alimentar ou a desnecessidade da alimentanda.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se que a agravada não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, os documentos de I
ds.

258065191 a 258069155, demonstram que o agravante possui 19 anos de idade
(nascido em 01/03/2005)
, está cursando o 2o ano do ensino médio, turno matutino, não possui vínculo empregatício, conforme cópia da CTPS, bem como reside de aluguel junto com sua genitora.

Lado outro, embora a agravada seja idosa (72 anos) e faça uso de medicamentos

para artrose,
não
se desincumbiu, neste momento, da
a
firmação de que além da aposentadoria
de um salário
-
mínimo
,
é produtora rural (Id. 258069164)
, ainda que seja
em
um
pequeno sítio como alega.

Assim,
a priori
,
não há como afastar a necessidade do agravante,

neto da agrav
a
da,
que se encontra em fase de capacitação para o mercado de trabalho
, não possui vínculo de trabalho,

logrando êxito em demonstrar a sua necessidade em continuar recebendo os alimentos.

Nesse contexto, o
s d
ocumentos que instruem
processo
não demonstram
a probabilidade do direito alegado
pela agravada/autora
, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois
não comprova
da
a mudança na situação financeira de quem supre
, nem
de quem recebe os alimentos
.

Desta feita, evidenciada a necessidade do alimentando e não comprovada a incapacidade financeira da agravada para exonerar de plano a obrigação alimentar
,
impõe-se a reforma da decisão singular para manter a obrigação alimentícia até o julgamento
meritório
da ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA ANTECIPATÓRIA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – FILHA MAIOR DE IDADE – DESCABIMENTO – MAIORIDADE CIVIL NÃO TEM O CONDÃO DE EXONERAR O ALIMENTANTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE EXONERAÇÃO SEM A PRÉVIA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA ALIMENTANDA – SÚMULA 358 DO STJ – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A maioridade civil não possui o condão de extinguir de forma automática a obrigação alimentar, sendo vedada a concessão de liminar inaudita altera pars nas ações de exoneração de alimentos, tendo em vista a necessidade de prévia ciência e manifestação da alimentada, consoante o enunciado da Súmula no 358 do STJ. Existindo nos autos documentos aptos a comprovar que a alimentada ainda necessita da verba alimentar por encontrar-se estudando e se capacitando para o mercado de trabalho, não há justifica plausível, prima facie, para que se exonere o alimentante da obrigação alimentar.-” (TJMT – N.U 1016937-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que a agravada terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada para manter a obrigação alimentar devida pela agravada ao agravante.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025